Tribunal: TJDFT
Processo: 0706243-27.2022.8.07.0017
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM 20% DOS RENDIMENTOS BRUTOS DO GENITOR. POSSIBILIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE OBSERVADO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que fixou guarda compartilhada de menor, com lar de referência materno, e estabeleceu alimentos definitivos em 20% dos rendimentos brutos do genitor, abatidos apenas os descontos compulsórios. O apelante sustenta que o percentual arbitrado desconsidera sua real capacidade financeira, especialmente por possuir outro filho menor que também depende de sua renda, requerendo a redução dos alimentos para 15% de seus rendimentos líquidos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o percentual de 20% dos rendimentos brutos do genitor, fixado a título de alimentos em favor da menor, deve ser reduzido para 15% dos rendimentos líquidos, considerando a alegada insuficiência financeira do apelante e a existência de outro filho sob sua responsabilidade.
III. Razões de decidir
3. A fixação dos alimentos deve observar o binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, conforme preconizado pelo art. 1.694, § 1o, do Código Civil.
4. A constituição de nova família e o nascimento de outro filho não afastam a incidência do princípio da paternidade responsável, devendo o genitor garantir o sustento de todos os filhos, sem prejuízo dos direitos já estabelecidos à primeira prole.
5. O apelante não demonstrou, por meio de prova hábil, a impossibilidade de arcar com o percentual fixado.
6. O percentual de 20% sobre os rendimentos brutos do genitor, abatidos apenas os descontos compulsórios, mostra-se razoável e proporcional às necessidades da menor e às possibilidades do alimentante, não havendo justificativa para a redução pleiteada.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao apelo do réu.
______
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1942846, 0705252-47.2023.8.07.0007, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 07.11.2024, DJe 21.11.2024. Acórdão 1940089, 0700277-57.2024.8.07.0003, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 30.10.2024, DJe 14.11.2024. Acórdão 1946368, 0702598-64.2021.8.07.0005, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 19.11.2024, DJe 02.12.2024. Acórdão 1880988, 07010995120218070003, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 18.06.2024, PJe 30.06.2024.